Tribunal: TJDFT
Processo: 0737092-24.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE.
1. É incabível a partilha dos direitos possessórios relativos a imóvel público entre o ex-casal, se não há comprovação do exercício da posse sobre o aludido imóvel durante o período em que viveram em união estável.
2. Negou-se provimento ao apelo.